Tribunal: STF
Processo: HC 207959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.10.2021 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Waldevil Campos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 700.253/SP.
O caso
    2. O paciente teve prisão preventiva decretada, em 20.8.2021, pelo alegado descumprimento de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira (doc. 4).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada em 13.10.2021.
    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 700.253/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar, assentando “imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal”. Realçou, ainda, que “o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido” (doc. 2).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência dos requisitos e a desproporcionalidade da decretação da custódia cautelar. 
    Afirma que “o Paciente encontrava-se retornando de uma viagem, e trazia consigo algumas frutas de coco, oportunidade em que se lembrou que a ex- amasia gostava da fruta e resolveu ir até o local dos fatos para lhe dar algumas frutas. No entanto, quando estava chegando ao local, se lembrou da medida protetiva que estava em vigência e se retirou”.
    Sustenta que “não houve configuração do ato de desobediência, eis que o agente não tinha a intenção de descumprir ordem emanada da autoridade pública. Além disso, no que diz respeito ao Paciente supostamente enviar mensagens e ligar para vítima, percebesse que não há nos autos nada que corrobore tal alegação, de modo que se de fato ocorreu tais tentativas de contato, isso poderia ser facilmente constatado através de ´prints´”. 
    Alega a suficiência de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, sendo o paciente pessoa idosa de quase oitenta anos.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de WALDEVIL CAMPOS, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP; 
    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;
    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade em concreto do caso, considerados os seguidos descumprimentos das medidas protetivas antes decretadas em razão de ameaças contra a vítima, sua ex-companheira. Extrai-se do decreto prisional:
    “Representa a d. Autoridade Policial pelo decreto de prisão preventiva do investigado W. C., por descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima Neusa Alves Antunes.
    O Ministério Público, instado a se manifestar, emitiu parecer favorável ao deferimento do pedido (fls. 11/12).
    Fundamento e decido.
    Analisando detidamente os autos, de rigor o acolhimento da medida em desfavor do investigado.
    De fato, conforme certidão copiada à fl. 5, em 23/7/2021, o investigado foi intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos do processo nº 1506737-48.2021.8.26.0344 da 3ª Vara Criminal desta Comarca.
    Entretanto, de acordo com o boletim de ocorrência de fls. 2/3 e declarações ofertadas pela vítima, mesmo após ser intimado das medidas protetivas de manter distanciamento e não entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, o investigado prossegue enviando mensagens de áudio via whatsapp. Ainda relatou que no dia 11/8/2021 foi alertada por dois vizinhos que seu ex-companheiro estava na rua na qual reside, provavelmente, na tentativa de encontrá-la.
    As testemunhas Luiz Carlos de Souza e João Pedro Arf confirmaram que no dia 11/8/2021 avistaram o ex-marido da Neusa na via pública, nas proximidades do bloco de apartamentos no qual ela reside, olhando em direção ao bloco dela. Declararam saber da separação do casal e estavam presentes quando ele foi retirado do apartamento da vítima em razão de medidas protetivas deferidas em favor dela.
    Ainda, segundo a vítima, no dia 13/8/2021, por volta das 13h48, recebeu uma ligação do ex-companheiro e não atendeu.
    Desse modo, as informações colhidas indicam que a fixação de medidas protetivas não inibiu o requerido de manter distanciamento ou qualquer tipo de contato com a vítima, adentrando e violando com isso esfera de tranquilidade e bens jurídicos tutelados em seu favor, demonstrando claramente o risco que representa, em permanecendo solto, à integridade física e psíquica dela, com destaque para a própria vida da vítima.
    Apesar das recomendações e orientações para limitação do encarceramento e cuidados especiais para se evitar a disseminação do COVID-19 no sistema penitenciário, há casos em que a gravidade da situação e, em específico, a completa ausência de comprometimento do autuado com as determinações do Judiciário, violam a ordem pública a tal ponto que se mostra inviável a manutenção do investigado em liberdade, como ocorre nos autos.
    Destarte, a decretação da prisão preventiva é o único meio, no momento, de contê-lo na prática de novas investidas e contatos e como meio de garantir a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas.
    Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de W. C., qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal” (doc. 4). 
    10. A decisão de primeiro grau foi mantida pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2222297-51.2021.8.26.0000. Tem-se no acórdão:
    “Frise-se que a custódia cautelar não se afigura desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a que o paciente estaria envolvido, com destaque para as circunstâncias de comissão dos crimes, indicativas de altíssima periculosidade.
    Nesse sentido, apurou-se que o paciente e a vítima viveram maritalmente por aproximadamente quatro anos, no entanto, o casal estava separado desde 23/07/21, situação que não era assimilada pelo paciente.
    Por conta de anteriores atos de violência doméstica, estampadas nos autos nº 1506737-48.2021.8.26.0344, oriundos da 3ª Vara Criminal dessa comarca, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, das quais o paciente foi devidamente intimado (fls. 09/13 dos autos de nº 1507173-07.2021.8.26.0344).
    Na ocasião dos fatos, vizinhos visualizaram o paciente na via pública, nas proximidades do bloco de apartamentos da vítima, avisaram-na e acionaram a polícia.
    Temerosa, a ofendida reportou aos vizinhos que o paciente teria tentado contatá-la realizando ligações telefônicas.
    Como se pode observar, trata-se de clássico caso de violência doméstica contra a mulher, no qual o agressor investe contra sua companheira por ver nela objeto de sua propriedade.
    De fato, no âmbito das relações de afeto, os dados indicam que a mulher é a vítima da violência, motivada especialmente pela odiosa permanência entre nós de definições sociais que atribuem à mulher um papel ainda secundário, que limita a sua cidadania em todos os níveis de hierarquia social, a começar pela família.
    Os fatos descritos são imbuídos de altíssima gravidade, que apontam para a frieza, audácia e perigosidade incomum do paciente; são indicativos de pessoa totalmente desprovida de autocontrole e sensibilidade moral, necessários ao convívio em sociedade, que não tem como se sentir segura com a permanência de pessoa assim em seu meio, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da instrução criminal; a qual foi mantida de forma plenamente justificada.
    Tais fatores justificam, por ora, a manutenção da prisão, pois há séria possibilidade de que, solto, o paciente continuará a intimidar e importunar a ofendida, situação que reclama a custódia por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e também para assegurar a proteção da vítima, como já dito.
    Pertinente frisar que o Código de Processo Penal, estabeleceu no inciso III do artigo 313, a possibilidade de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, não se restringindo apenas ao descumprimento de medidas protetivas.
    Deste modo, mostra-se plenamente cabível a manutenção da prisão, tendo agido de maneira escorreita o Juízo de Primeiro Grau, em decisão bem fundamentada.
    No que toca a alegação de desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio constitucional do juiz natural. 
    (...)
    Por fim, quanto ao cenário epidemiológico, ressalto que a recomendação CNJ nº 62 de 17 de março de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.
    No entanto, não há dados concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal Além disso, a Recomendação permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos excepcionais, o que é o caso dos autos.
    Outrossim, cabe às autoridades da saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos, não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
    Portanto, correta a manutenção da preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a substituição pela prisão domiciliar.
    Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marília” (doc. 3). 
    11. A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconhece o descumprimento de medidas protetivas como motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 10.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 12.11.2019).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. (...) Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.6.2021).
    Registre-se não caber perquirir em habeas corpus o dolo do paciente em descumprir as medidas protetivas, notadamente por ser incabível o reexame de provas nesta via. 
    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora